Tribunal: TCU
Processo: 019.962/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 326/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 91.761/2018 - tipo: alteração) emitido pela Câmara dos Deputados em favor de Luiz Roberto Bastos Serejo. Considerando que no ato em epígrafe, consta o pagamento concomitante de parcela decorrente da incorporação de quintos e da vantagem denominada opção; Considerando, entretanto, que o ato inicial (Sisac 30073502-04-1995-000043-8) foi apreciado pela legalidade nos autos do TC Processo 018.360/1995-5 , contemplando parcela de quintos e a vantagem denominada opção; Considerando que o ato de alteração, sequencial 1 (Sisac 30073502-04-2005-000051-9) , foi apreciado pela legalidade nos autos do TC Processo 019.990/2004-4 , igualmente contemplando a parcela de quintos e a vantagem denominada opção; Considerando que não há como revisar de ofício os referidos atos, não sendo possível excluir a vantagem denominada opção dos proventos do inativo; Considerando que se aplica ao caso em epígrafe, a determinação contida no subitem 9.2.1.3, do Acórdão 565/2021-TCU-Plenário ; 9.2.1.3. o pagamento da "opção" deverá ser transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão tenham sido julgados legais ou considerados tacitamente registrados pelo TCU há mais de cinco anos; Considerando que a Câmara dos Deputados reajustou a parcela de quintos do interessado de forma irregular pela Lei 13.323/2016, norma que não se caracteriza como lei geral para essa finalidade; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 91.761/2018) emitido em favor de Luiz Roberto Bastos Serejo (XXX.890.301-XX) , recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.962/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Roberto Bastos Serejo (XXX.890.301-XX) . 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos) , concedidos em virtude da aplicação da Lei 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 1.7.2. nos termos do subitem 9.2.1.3 do Acórdão 565/2021-TCU-Plenário , transforme a vantagem de "opção" em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.